Tribunal: TJBA
Processo: 8003946-83.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003946-83.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAIRU

Advogado(s)
:

APELADO: GIVALDO PINTO DE ANDRADE

Advogado(s)
:
KLEBER MUNIZ DOS SANTOS LOPES

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. JUSTA INDENIZAÇÃO. VALOR APURADO EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL. MÉTODO COMPARATIVO DE DADOS DE MERCADO. AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA TÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INVALIDEM A PERÍCIA.
MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Cairú contra sentença que fixou indenização por desapropriação em R$902.124,70, valor este apurado por perito oficial, enquanto o ente público defendia o valor administrativo de R$269.934,64.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o laudo pericial judicial padece de vícios que autorizem a redução do valor indenizatório, considerando alegações de natureza possessória, restrições ambientais e topografia do terreno.

III. Razões de decidir

3. O valor da justa indenização deve refletir o valor real de mercado do bem, apurado de forma técnica e imparcial.

4. O laudo pericial judicial foi elaborado com base em metodologia aceita (ABNT) e comparativos de mercado na região de Morro de São Paulo, não tendo sido apresentada contraprova técnica capaz de invalidar suas conclusões.

5. A análise recursal está limitada ao conjunto probatório dos autos, que chancela a higidez do trabalho do perito e a adequação do valor fixado pelo juízo de piso.

IV. Dispositivo e tese

Vota-se pelo conhecimento e não provimento do recurso
.

Tese de julgamento:
Em ação de desapropriação, deve pre
valecer o valor da indenização fixado com base em laudo pericial judicial devidamente fundamentado, quando inexistirem nos autos elementos técnicos capazes de descaracterizar ou invalidar a metodologia e as conclusões do
expert
.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5.º, XXIV; Decreto-Lei n.º 3.365/1941, arts. 23 e 27; CPC, art. 473.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP - Apelação Cível: 10006359320238260539 Santa Cruz do Rio Pardo, Relator: Eduardo Prataviera, Julgamento: 01/12/2025, 5.ª Câmara de Direito Público, Publicação: 01/12/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8003946-83.2023.8.05.0271, em que figura como Apelante MUNICÍPIO DE CAIRU e, como Apelado, GIVALDO PINTO DE ANDRADE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG27